Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vincendas de contrato de aquisição de cota de multipropriedade, cuja rescisão foi requerida pelos consumidores em razão de atraso na entrega do empreendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manifestação unilateral de vontade dos consumidores pela rescisão do contrato de aquisição de cota de multipropriedade justifica a suspensão das obrigações futuras, especialmente o pagamento das parcelas vincendas, enquanto se aguarda o julgamento da ação originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão do contrato é direito potestativo dos consumidores, não exigindo apuração de inadimplemento da vendedora para sua validade.
4. A suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas encontra respaldo na autonomia da vontade e evita a imposição de encargos financeiros desproporcionais aos consumidores que já manifestaram intenção de romper o vínculo contratual.
5. A decisão agravada não considerou o direito do consumidor de resilir o contrato e tampouco apontou risco de prejuízo à parte agravada com a suspensão das parcelas, medida que não é irreversível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e parcialmente provido
Tese de julgamento: “1. A manifestação inequívoca de vontade dos consumidores pela rescisão do contrato autoriza, em caráter liminar, a suspensão das parcelas vincendas. 2. A rescisão unilateral é admitida mesmo sem apuração prévia de inadimplemento, nos termos da autonomia privada e do princípio da boa-fé objetiva.”